Tribunal: TJMT
Processo: 0000864-08.2014.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000864-08.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA DA SILVA - CPF: 397.013.011-53 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), SANDRA REGINA TATEIRA - CPF: 666.911.761-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA DA SILVA - CPF: 397.013.011-53 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE ESCOLAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL – CONTRATO, RECIBOS E NOTAS – NÃO JUNTADOS – MERA DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – ATO SENTENCIAL REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Quando se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor o ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual nome, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 864-08.2014.8.11.0053, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o pagamento do valor de R$46.046,49 (quarenta e seis mil, quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), a incidir juros e correção monetária, bem como fixou o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios.

O Recorrente argumenta que o ato sentencial não observou os fatos, especialmente, porque as notas emitidas para o pagamento dos serviços eram de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, pois o serviço de transporte escolar dos alunos da rede pública da Comunidade do Vale Abençoado até a Escola Estadual Gustavo Dutra é vinculado à Secretaria de Estado de Educação.

Sustenta que a aplicação dos efeitos da revelia no Juízo
a quo
não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva, e que, em razão de não poder ser atribuída a obrigação do pagamento da prestação daqueles serviços, a sentença deve ser reformada (id n. 3012645).

A parte Autora, ora Agravada, apresentou as contrarrazões, postulando o desprovimento do Apelo (id n. 3012647).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id n. 3414193).

O Autor/Apelado noticiou a realização de acordo entre as partes e pugnou pela perda do objeto do recurso (id n. 8595467).

Intimado a se manifestar e a apresentar cópia do acordo (id n. 11175995), o Apelante requereu o prosseguimento do feito (id n. 15857451).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020